Tribunal: TJSP
Processo: 9002989-06.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002989-06.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CESAR SOARES FARIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para extinguir as
punibilidades atinentes às execuções reportadas no relatório, com observação, de que os
valores das multas ficarão a cargo da Fazenda Pública, em consonância com a lei 9.268/96.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002989-06.2019.8.26.0050
- 2 -
Capital 5a Vara das Exec. Criminais
Agravo em Exec. Penal n. 9002989-06.2019.8.26.0050
Agravante: Paulo Cesar Soares Faria
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.859
A fl. 2, em 2.10.2019, o MM Juiz das Exec. Criminais
revogou livramento condicional por conta de novo crime (CP,
art. 86, I), ao mesmo tempo em que, por conta de cumprimento
integral, extinguia as penas privativas de liberdade impostas ao
agravante e correspondentes aos controles ns. 1679/2010, da 8a
Vara
Criminal
da
Capital,
e
proc.
n.
0047984-68.2016.8.26.0050, da 17a Vara Criminal da Capital.
No entanto, ainda assim, pena de penhora, determinou
intimação do reeducando para seus pagamentos das multas
penais.
O recurso de agravo se volta para determinar a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002989-06.2019.8.26.0050
- 3 -
das punibilidades daquelas penas independentemente dos
pagamentos das multas, com base no tema repetitivo 931 do e.
STJ (fls. 4/7verso).
No recurso temos as contrarrazões defensivas (fls. 17/25) e
o r. parecer da Proc. Geral de Justiça, este último pelo
provimento com determinação (fls. 15/17).
É o relatório.
Voto n. 45.859
A matéria acha-se pacificada junto ao e. Superior Tribunal
de Justiça, primeiramente no tocante à legitimação ativa da Proc.
da Fazenda Pública, para cobrança das multas via execução
(verbete 521).
Sem prejuízo por conta do recurso repetitivo 931, que
transcrevo abaixo:
“Nos casos em que haja condenação a pena privativa de
liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002989-06.2019.8.26.0050
- 4 -
direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade”.
Ou seja, data vênia, após a nova redação dada ao
art. 51 do Código Penal, pela Lei n. 9.268/1996, a pena
pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto,
possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de
competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
Meu voto, pois, dá provimento ao recurso para extinguir as
punibilidades atinentes às execuções reportadas no relatório,
com observação, de que os valores das multas ficarão a cargo da
Fazenda Pública, em consonância com a lei 9.268/96.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE